Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008569-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ORIVAL SCHADEK - CPF: 569.445.789-72 (AGRAVADO), PABLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 132.224.477-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. PROGRAMA DESENROLA RURAL. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. AGRICULTURA FAMILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO MANUAL DE CRÉDITO RUTRAL (
MCR 2.6.4)
.
SUSPENSÃO DA MORA.
NECESSIDADE
DEPÓSITO DO INCONTROVERSO. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO MANTIDA.
RECURSO
P
ROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural, vedar a negativação do devedor e proteger o imóvel residencial, com fundamento no Decreto n. 12.381/2025 (Programa Desenrola Rural) e na Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.
As questões são as seguintes
: (i) verificar se o produtor rural possui perfil para enquadramento nos benefícios do Programa Desenrola Rural; (
ii
)
constatar
se o pedido de alongamento autoriza a suspensão da mora sem o depósito dos valores incontroversos.

III. Razões de decidir

3. O Programa Desenrola Rural é política pública destinada exclusivamente aos agricultores familiares, cujos critérios definidos pela Lei n. 11.326/2006 exigem limite de renda bruta anual e utilização predominante de mão de obra familiar.

4. A comprovação de receita bruta superior a um milhão e setecentos mil reais e o uso de empregados permanentes descaracterizam a natureza da exploração familiar, o que afasta a incidência das regras protetivas do Decreto n. 12.381/2025.

5. A suspensão dos efeitos da mora em contratos bancários, mesmo em sede de crédito rural,
pressupõe
o depósito da parcela incontroversa do débito, conforme a orientação vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido para condicionar a suspensão da mora ao depósito do valor incontroverso e afastar a aplicação do Decreto n. 12.381/2025.

Tese de julgamento: "1. O Programa Desenrola Rural é inaplicável ao produtor rural que não atenda aos requisitos legais da agricultura familiar. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito rural em pedido de alongamento depende do depósito judicial da parcela incontroversa."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.326/2006, art. 3o; Decreto n. 12.381/2025;
Manual
de Crédito Rural (MCR) 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 298;
TJMT,
(N.U 1002543-46.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025
; TJM
G,
Apelação Cível: 50013801920208130556, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis

/

9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão
exarada pelo
Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde
, que
nos autos da
A
ção de
A
longamento de
D
ívida
R
ural com pedido de tutela de urgência
n
. 1000685-54.2025.8.11.0091, ajuizada por
ORIVAL SCHADEK
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da dívida rural objeto da demanda
,
bem como de eventuais medidas executivas contra o autor ou seus bens
. O juízo de origem determinou, ainda, que a instituição financeira analise formalmente o pedido de prorrogação da dívida no prazo de 15 dias úteis, manifeste-se sobre a adesão do requerente ao Programa Desenrola Rural e suspendeu eventual penhora incidente sobre o imóvel de residência do autor até a apuração da condição de bem de família (id. 224104407).

A
agravante sustent
a
que a decisão agravada carece de fundamentação idônea quanto à probabilidade do direito.

Afirm
a
que o agravado não se enquadra nos requisitos do Decreto n. 12.381/2025, uma vez que o Programa Desenrola Rural é destinado exclusivamente à agricultura familiar, conforme critérios da Lei n. 11.326/2006.

Pontu
a
que o produtor rural possui perfil empresarial, com receita bruta anual superior a R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), utiliza mão de obra assalariada e explora área superior a quatro módulos fiscais, o que afasta sua elegibilidade ao benefício.

Aduz que as operações de crédito objeto da lide são destinadas a médios e grandes produtores, sendo inacessíveis ao agricultor familiar (id. 349704381).

Defende que o
pedido de prorrogação administrativa não observou os requisitos do Manual de Crédito Rural, especialmente a comprovação da incapacidade de pagamento por meio de laudo técnico específico.

Salient
a
que o alongamento de dívida não é automático e depende da análise da capacidade de reembolso e da recomposição de garantias.

Argument
a
sobre a inexistência de perigo de dano, pois as restrições cadastrais seriam efeitos ordinários do inadimplemento.

Requer a concessão de efeito suspensivo e,
no mérito, a reforma integral da decisão para manter a exigibilidade das cobranças e permitir a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos
.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

A discussão recursal reside no acerto ou não da decisão que
,
nos autos da
A
ção de
A
longamento de
D
ívida
R
ural com pedido de tutela de urgência
n
. 1000685-54.2025.8.11.0091, ajuizada por
ORIVAL SCHADEK
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da dívida rural objeto da demanda
,
bem como de eventuais medidas executivas contra o autor ou seus bens
;
e, ainda,
determinou que a instituição financeira anali
sass
e formalmente o pedido de prorrogação da dívida no prazo de 15 dias úteis, manifest
asse
sobre a adesão do requerente ao Programa Desenrola Rural e suspende
sse
eventual penhora incidente sobre o imóvel de residência do autor até a apuração da condição de bem de família
.

Pois bem. Há que se verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram cumpridos.

Nesse sentido, divirjo do fundamento adotado pelo Juízo “a quo”, pois ao caso não se aplica o
Decreto no 12.381/2025 (Programa Desenrola Rural)
.

O mencionado decreto delimita o público-alvo para sua incidência, de forma taxativa: - agricultura familiar e suas cooperativas.

“
Art. 1oFica instituído o Programa de Regularização de Dívidas e Facilitação de Acesso ao Crédito Rural da Agricultura Familiar - Desenrola Rural, com a finalidade de promover medidas que facilitem o acesso a novos financiamentos e facilitar a liquidação ou a renegociação das dívidas dos agricultores familiares e das cooperativas da agricultura familiar
(...)
:

Art. 3oSão beneficiários do Desenrola Rural os agricultores familiares e as cooperativas da agricultura familiar
(...)”.

Portanto,
não há margem de interpretação, devendo o julgador observar os requisitos estabelecidos no artigo
3o
, I e II
da Lei no 11.326/2006 que exige, cumulativamente, a exploração de área não superior a
(04)
quatro módulos fiscais, o uso predominante de mão de obra da própria família e a obtenção de percentual mínimo da renda familiar da própria exploração.
Vejamos:

“Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. (...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4
(quatro) módulos fiscais;
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento
”.

A esse respeito, os autos demonstram que
o agravado possui uma receita anual prevista de R$ 1.712.238,30
(
um milhão e setecentos e doze mil e duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos), conforme Declaração de Receitas e Despesas do Produtor.

C
onclui-se que os limites regulamentares para o enquadramento no P
rograma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e, consequentemente, no Desenrola Rural
foram ultrapassados
. A
demais,
as matrículas imobiliárias e contratos de arrendamento acostados sugerem uma estrutura produtiva de escala empresarial
, incompatível com a produção familiar.

A
extensão de tais benefícios a produtores que não atendem aos requisitos legais fere o princípio da legalidade e a finalidade da norma. Portanto, no que
diz respeito à
aplicação do Decreto no 12.381/2025, assiste razão ao
Ag
ravante
, eis que
a probabilidade do direito
não foi demonstrada, sobretudo porque o Agravado não se enquadra como agricultor familiar.

Outro ponto a ser analisado diz respeito à
discussão sobre o direito ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ
:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

A implementação do alongamento depende
do preenchimento dos requisitos técnicos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), quais sejam:
-
a comprovação de dificuldade temporária de reembolso em razão de frustração de safras
; -
dificuldade de comercialização ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso,
ainda que o Agravado tenha apresentado
L
audo
T
écnico
de Frustração de Safras e de Análise de Capacidade de Pagamento
(Id. 194831119
do feito de origem
),
mencionando
intempéries climáticas e queda no preço d
e comercialização d
a arroba do boi,
para o
período de 2022 a 2024,
no que se refere ao Sítio São Lucas e Chácara Santa Inês, Nova Monte Verde/MT, além de ser ele genérico e unilateral,
a instituição financeira
demonstrou o contrário
.
Os
documentos
(Id.
349704399
)
indicam que o produtor mantém saldo de produção e capacidade de geração de receita compatíveis com a manutenção
d
as obrigações
, ao menos em parte, pois as informações para cadastro apontam receita líquida de R$ 718.134,54 (setecentos e dezoito mil e cento e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), em 16/07/2024
.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”
, trago os seguintes julgados
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INADIMPLEMENTO PROLONGADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIFICULDADE FINANCEIRA TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO N° 12.381/2025. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por pequeno produtor rural contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de prorrogação compulsória de contrato rural c/c revisão contratual, fundada em cédula rural pignoratícia vinculada ao PRONAF, sob o argumento de crise financeira decorrente de fatores externos e pleito de aplicação do Decreto no 12.381/2025 (Desenrola Rural). A sentença reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos legais e manteve a validade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação compulsória da cédula rural; (
ii
) estabelecer se é aplicável o Decreto n° 12.381/2025 (Desenrola Rural) como fato superveniente; (
iii
) determinar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação compulsória da dívida rural exige comprovação objetiva de incapacidade temporária de pagamento, conforme hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, o que não foi demonstrado pelo apelante, que permaneceu inadimplente por período prolongado e sem comprovar frustração de safra, perda de receita específica ou cronograma de recuperação.

O laudo técnico apresentado é genérico, elaborado unilateralmente e desprovido de individualização dos impactos econômicos na atividade rural do autor, revelando-se insuficiente como prova pericial.

O pedido de prorrogação foi realizado mais de dois anos após o início do inadimplemento, o que descaracteriza a natureza temporária da incapacidade e configura inadimplência estrutural, vedando o deferimento do alongamento.

O Decreto no 12.381/2025 (Desenrola Rural) não é aplicável ao caso, pois a cédula rural não está inscrita em dívida ativa, nem foi comprovada sua
contabilização em prejuízo nos fundos constitucionais, ausente também requerimento administrativo à instituição financeira.

A cláusula contratual de comissão de permanência, por si só, não implica cobrança indevida, sendo lícita sua previsão desde que não cumulada com juros e multa, o que não restou demonstrado pelo apelante.

A ausência de demonstração de cumulação indevida de encargos inviabiliza o acolhimento do pedido de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A prorrogação compulsória de dívida rural exige comprovação de incapacidade temporária de pagamento, conforme hipóteses taxativas previstas no Manual de Crédito Rural. O inadimplemento prolongado e ausência de comprovação específica de frustração de safra ou queda de receita inviabilizam o deferimento do alongamento da dívida. O Decreto n° 12.381/2025 (Desenrola Rural) não se aplica quando ausentes os requisitos objetivos de elegibilidade previstos em seu texto. A previsão contratual de comissão de permanência é válida, desde que não cumulada com outros encargos, cabendo ao autor o ônus de provar eventual cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, 373, 493 e 926; CC/2002, art. 186;
Manual
de Crédito Rural, Cap. 2, Seção 6, item 4; Decreto-Lei no 167/67, art. 5o, parágrafo único; Decreto no 12.381/2025,
arts
. 1o a 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298;
AgInt
no
AREsp
1634989;
AgInt
no
AREsp
1771833; TJMT, 1002541-76.2023.8.11.0009, 0001327-47.2009.8.11.0045, 1031277-76.2021.8.11.0041

(N.U 1002543-46.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

(negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIALETICIDADE RECURSAL - VIOLAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO/SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA - DIREITO SUBJETIVO CONDICIONADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO VINCULADO À ATIVIDADE AGRÍCOLA DESENVOVIDA - ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE (DECRETO N. 12.381/
2025)-
PROGRAMA DESENROLA RURAL - AUSÊNCIA DE EFEITO COGENTE E AUTOMÁTICO SOBRE RELAÇÕES CONTRATUAIS EM CURSO DE EXECUÇÃO JUDICIAL -. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA. 1. Viola o princípio da dialeticidade recursal a apelação que deixa de impugnar os fundamentos específicos da sentença, limitando-se a argumentos genéricos ou estranhos à
ratio

decidendi
do julgado. 2.
O direito ao alongamento/securitização da dívida rural, embora subjetivo do
produtor, exige a comprovação do nexo causal e do prejuízo efetivamente sofrido na exploração agrícola, não bastando a simples prova de decretos de calamidade climática na região. 3. O Decreto n. 12.381/2025, que instituiu o programa "Desenrola Rural", posterior à contratação e à inadimplência, não possui efeito automático ou cogente para forçar a renegociação do débito, objeto de execução.
4. A capitalização de juros é legal em cédula de crédito rural, nos termos do Decreto-Lei n. 167/1967 e Súmula n. 93 do STJ. 5. A comissão de permanência, ante a prova de encargo moratório não exigido pela instituição financeira, não enseja o reconhecimento de excesso de execução.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50013801920208130556, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2025)
”.

Cumpre salientar que o Agravado tem o direito de contestar o débito, e até mesmo depositar valor que julgar incontroverso ou prestar caução idônea;
todavia, conforme já fundamentado, não se enquadra, ao menos pelo que consta dos autos, como beneficiário do programa Desenrola Rural, nem ao que dispõe o
Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4)
.

Também merece destaque a proteção constitucional ao bem de família, sobretudo em sede de cognição sumária, pois deve ser resguardada e assegurada a dignidade da pessoa humana, bem como o direito de moradia, até dilação probatória acerca da natureza do imóvel em litígio.

Conclui-se, assim, que o Agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pleito liminar no Juízo “a quo”.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para o fim de manter a cobrança quanto às operações rurais em questão, bem como a manutenção da inclusão do nome do Agravado nos cadastros de restrição ao crédito.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026